Tribunal: TJMT
Processo: 1023588-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023588-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA NÃO VERIFICADA – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS – – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, diante da intenção de impugnação do mérito da decisão monocrática.

Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Questão de fundo que será oportunamente examinada com base nas contrarrazões e eventual manifestação ministerial.

Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023588-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

EMBARGADOS: ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO MOACIR BETTIO
e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO
contra decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento no. 1023588-65.2025.8.11.0000, interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos ora embargantes, os quais postulavam a suspensão dos efeitos da reintegração de posse consumada no curso do cumprimento de sentença derivado da ação anulatória de negócio jurídico (processo no. 0000880-05.2004.8.11.0055).

Na decisão embargada (Id. 303163358), esta Relatora entendeu inexistente a probabilidade do direito alegado, destacando que os argumentos deduzidos pelos agravantes/embargantes já haviam sido enfrentados e afastados anteriormente, inclusive em sede de agravos de instrumento de no. 1001100-87.2023.8.11.0000 e 1007219-69.2020.8.11.0000, ambos fundados na tentativa de rediscutir a localização da área objeto da reintegração de posse, o que se mostrou obstado pela preclusão e pela coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC). Por essa razão, indeferiu-se a tutela de urgência recursal, mantendo-se os efeitos da reintegração de posse já efetivada.

Inconformados, os embargantes opuseram os presentes embargos de declaração (Id. 305441395), alegando, inicialmente, a existência de obscuridade, ao argumento de que a decisão embargada faz referência a trânsito em julgado de decisões anteriores, sem indicar os elementos concretos que confirmem tal trânsito, afirmando, inclusive, que certidões constantes dos autos atestariam o envio de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo trânsito em julgado formalmente certificado.

Ainda sob o prisma da obscuridade, aduzem que a fundamentação lançada na decisão embargada se apoiaria em premissas fáticas inexistentes nos autos, notadamente ao afirmar que
“todas as alegações formuladas sob nova roupagem”
(sic) já teriam sido decididas definitivamente, sem que, de fato, tenham sido objeto de pronunciamento jurisdicional com força de coisa julgada.

Em seguida, os embargantes apontam omissão na análise dos argumentos recursais, especialmente quanto à alegação de inexistência de coisa julgada sobre a localização física do imóvel objeto da matrícula no. 6624, ponto que sustentam não ter sido decidido na sentença de 2009, e, portanto, passível de ser suscitado validamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da constatação de fato superveniente (laudo pericial técnico).

Reforçam que a decisão embargada deixou de enfrentar a tese jurídica de inexequibilidade do título executivo, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação em sua exata delimitação territorial, conforme exigência decorrente do princípio da segurança jurídica e da própria força vinculante da coisa julgada, nos exatos limites de seu dispositivo.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e a obscuridade apontadas, e que se reconheça a inexistência de coisa julgada quanto aos pontos suscitados, com a reanálise do pedido de tutela recursal à luz da efetiva realidade processual.

Em contrarrazões (Id. 307738377), os embargados
ROBERTO ROVARIS
e
ANTONIA ROMERO ROVARIS
pugnam pelo não acolhimento dos embargos, reputando infundadas, reiterativas e litigiosas as alegações dos embargantes. Sustentam que a controvérsia sobre a localização da área reintegrada já foi judicialmente superada, inclusive por decisões colegiadas anteriores, transitadas ou mantidas por Tribunais Superiores (STJ), não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

Asseveram que a reintegração de posse foi efetivada sobre área historicamente ocupada pelos embargados, conforme descrições físicas reconhecíveis e compatíveis com a matrícula n. 6624, e que os embargantes visam, mediante sucessivas investidas processuais, apenas retardar o cumprimento de decisão judicial legítima e definitiva.

Reiteram pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, por entenderem que a interposição dos embargos representa manobra protelatória, sem efetivo respaldo jurídico.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo. Contudo, não se verificam os vícios indicados.

Conforme estabelece a jurisprudência consolidada desta Corte, o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reiteração de fundamentos já apreciados, salvo quando, excepcionalmente, se verifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, a peça recursal apresentada pelos embargantes não veicula propriamente vício de fundamentação, mas sim a pretensão de rediscutir os fundamentos já enfrentados na decisão embargada, que, de maneira suficientemente motivada, concluiu pela ausência de probabilidade do direito invocado, razão pela qual indeferiu a tutela recursal.

Em sua decisão, esta Relatoria expressamente consignou que os fundamentos trazidos pelos agravantes quanto à inexequibilidade do título judicial, inconsistência geográfica da matrícula n. 6624, supostos fatos novos e prova pericial, já foram objeto de análise nos autos do Agravo de Instrumento no. 1001100-87.2023.8.11.0000, também de minha relatoria, em acórdão proferido em 17/05/2023, e no Agravo de Instrumento no. 1007219-69.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, ambos assentando a impossibilidade de rediscussão da localização do imóvel objeto da reintegração de posse por força da preclusão e da eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC).

O voto proferido nestes julgados deixou claro que a tentativa de revestir os mesmos argumentos com nova roupagem jurídica, à luz de laudos ou elementos posteriores, não afasta a vedação de rediscussão já reconhecida por decisões transitadas, independentemente de certificação formal, uma vez que os efeitos preclusivos operam a partir da estabilização dos julgados nos termos processualmente definidos.

No mais, no que se refere à alegada omissão quanto à tese de inexistência de coisa julgada sobre a localização do imóvel, constata-se, a partir da leitura da decisão embargada, que a questão foi de fato enfrentada e devidamente fundamentada, havendo expressa menção ao fato de que a localização do imóvel deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, e que, conforme entendimento firmado, trata-se de matéria acobertada pela preclusão. Ainda que os embargantes sustentem que o ponto não teria sido objeto do dispositivo da sentença, a decisão embargada já enfrentou o tema sob a ótica da extensão da coisa julgada, com respaldo na jurisprudência consolidada no próprio processo e em precedentes anteriormente mencionados.

Com efeito, os embargos manejados se utilizam como via recursal para contestar, uma vez mais, a higidez do título executivo judicial e a efetividade da reintegração de posse determinada, em nítida tentativa de reformar a decisão indeferitória da tutela liminar, por via imprópria. Tal pretensão não se coaduna com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Não obstante,
em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal e diante da intenção manifesta de impugnar o conteúdo da decisão monocrática, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, consoante autorizado pela jurisprudência do STJ (EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) e dos tribunais pátrios, a exemplo deste Sodalício (TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022), notadamente quando evidenciado o erro escusável da parte na interposição do meio processual inadequado.

No mérito, contudo, é a hipótese de se manter hígida a decisão proferida no Id. 303163358, por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero integralmente.

Por oportuno, registro que a análise definitiva da controvérsia submetida a exame no presente agravo de instrumento — notadamente quanto à exequibilidade do título e à extensão territorial do imóvel — será aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, após a apresentação da contraminuta pela parte agravada e eventual manifestação do Ministério Público, elementos que poderão contribuir para um juízo mais acurado sobre os argumentos das partes, observando-se, como de rigor, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Rejeita-se, por fim, o pedido formulado pelo agravado de aplicação de multa por caráter protelatório ou por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do Agravo Interno, embora desprovida de fundamento jurídico idôneo, não se revela destituída, em absoluto, de plausibilidade argumentativa.

A simples improcedência do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 303163358, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025